Tribunal: TJMT
Processo: 1038952-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038952-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JESSICA BASTOS CAMPOS - CPF: 013.544.791-73 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE – COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 499 do CPC.

Ausente prova da impossibilidade ou da inutilidade da prestação, e estando o título judicial acobertado pela coisa julgada, é inviável a alteração da natureza da obrigação fixada na sentença, sob pena de violação ao art. 502 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038952-77.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

AGRAVADA: JESSICA BASTOS CAMPOS.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1033609-36.2021.8.11.0002, movido por
JÉSSICA BASTOS CAMPOS, nos seguintes termos “Ante o exposto, com fundamento nos arts. 525, §1o, iii e 536 do cpc, julgo parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada. libere-se o valor depositado pela executada em garantia do juízo em favor da parte exequente no id. 189523451, condicionado à apresentação de nota fiscal dos serviços médicos efetivamente prestados (honorários médicos, centro cirúrgico, anestesia e materiais), no prazo de 15 (quinze) dias após a realização dos procedimentos, sob pena de devolução proporcional do valor não comprovado à executada. Determino que a exequente apresente planilha de cálculo retificada, no prazo de 15 (quinze) dias, observando o seguinte: a) exclusão da multa e honorários do art. 523, §1o do cpc; b) dedução do valor já depositado nos autos, c) discriminação dos valores remanescentes devidos, limitados aos custos de centro cirúrgico, médico anestesista e materiais necessários, conforme orçamento do dr. rodrigo bernardino (id. 188942474), acrescidos dos honorários sucumbenciais já fixados. após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o adimplemento integral da quantia devida a título da cirurgia reparadora objeto da presente demanda, autorizando, desde já, realizar o pagamento diretamente ao profissional responsável, com posterior comprovação nos autos.”

Inconformada, a Agravante alega que a decisão agravada extrapolou os limites do título executivo judicial, ao converter obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, em violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC) e aos arts. 509, §4o, e 525, §1o, III, do CPC.

Sustenta a probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação, pois o cumprimento imediato da decisão poderia acarretar desembolso de valor expressivo sem a garantia da realização do procedimento e sem caução que assegure eventual reversão da medida.

A liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declina de sua manifestação.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa após o trânsito em julgado da sentença.

Conforme se extrai dos autos, após o início do cumprimento de sentença, fora postulado pela Agravada o pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sob a alegação de que tal montante seria necessário para custear a segunda etapa de tratamento cirúrgico reparador indicado por profissional médico, e, embora o Juízo a quo, tenha
julgado parcialmente procedente a impugnação
, afastando a possibilidade de conversão das ações, verifica-se que houve a manutenção de determinação de repasse

de valores à Agravada, sem que a sentença tivesse tal previsão, bem como impossibilitado o cumprimento pela Agravante.

O art. 499 do CPC estabelece que
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. “

Se, depois da sentença, a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, converter-se-á em perdas e danos;

se a impossibilidade for culposa, o credor poderá requerer perdas e danos, sem prejuízo de eventual execução da obrigação principal, se ainda possível.

Tal dispositivo reflete o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que a execução se adapte às circunstâncias fáticas supervenientes, desde que não se altere o conteúdo condenatório do título judicial, mas apenas o modo de cumprimento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, inclusive após o trânsito em julgado,
quando impossível o cumprimento específico da obrigação ou inútil o seu adimplemento tardio, não havendo ofensa à coisa julgada.

No caso concreto, a alegação de inutilidade ou desinteresse do credor não autoriza a substituição da forma de cumprimento da sentença.

A conversão pretendida implicaria alteração da natureza da obrigação imposta no título executivo judicial, substituindo a prestação específica por indenização pecuniária sem que se tenha demonstrado a impossibilidade de cumprimento.

Tal providência configuraria, em verdade, modificação do conteúdo da sentença transitada em julgado, o que é juridicamente inadmissível.

No caso concreto, verifica-se que o título judicial determinou de forma clara a execução específica da obrigação de fazer, consistente em obrigação de fazer, consistente no custeio direto do tratamento cirúrgico e fornecimento dos insumos necessários, sem previsão de repasse de valores à beneficiária.

Não há nos autos prova idônea de que tal obrigação se tornou impossível ou inútil, de modo a justificar a conversão pretendida.

Admitir a substituição da obrigação específica por pagamento em dinheiro, sem comprovação de impossibilidade, equivaleria a rediscutir o comando sentencial já acobertado pela coisa julgada, o que é vedado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para indeferir a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, por ausência de demonstração de impossibilidade superveniente e em respeito à coisa julgada material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025